Tribunal: TJPA
Processo: 0800894-38.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800894-38.2023.8.14.0044

APELANTE: JONAS DO NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800894-38.2023.8.14.0044

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Primavera/PA

APELANTE: Jonas do Nascimento Ferreira

DEFENSORA: Shirlene Ribeiro Rocha – OAB/PA 22.505

APELADO: Ministério Público do Estado do Pará

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

REVISOR: Des. Pedro Pinheiro Sotero

RELATORA: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

__________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ATROPELAMENTO INTENCIONAL. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. VERSÕES COERENTES DAS VÍTIMAS. PENA ACESSÓRIA PROPORCIONAL. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jonas do Nascimento Ferreira contra sentença da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, que o condenou à pena de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, caput e §1º, I e II, do CP) e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB). O réu, sob efeito de álcool, atropelou três pessoas, causando-lhes lesões corporais, algumas de natureza grave. A defesa sustenta: ausência de representação das vítimas, inépcia da denúncia, insuficiência de provas, excesso na suspensão do direito de dirigir e aplicação indevida da fração de aumento pelo concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nulidade por ausência de representação das vítimas; (ii) examinar eventual inépcia da denúncia por ausência de prova da embriaguez; (iii) apurar a suficiência de provas para condenação; (iv) avaliar a proporcionalidade da pena acessória de suspensão do direito de dirigir; e (v) analisar a fração de aumento aplicada no concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As vítimas compareceram à delegacia, prestaram declarações e foram ouvidas em juízo, caracterizando representação válida e inequívoca.

A denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP, individualizando os fatos e permitindo pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A embriaguez restou comprovada por depoimentos das vítimas e da testemunha que estava no veículo, bem como por confissão extrajudicial do próprio acusado.

Os laudos de exame de corpo de delito e os relatos firmes e convergentes das vítimas demonstram a materialidade e a autoria dos crimes, afastando a tese absolutória.

A suspensão do direito de dirigir por dois anos mostra-se proporcional diante da gravidade da conduta, em que três pessoas foram atropeladas intencionalmente sob efeito de álcool.

A fração de 1/5 aplicada no concurso formal é compatível com a prática de três crimes em concurso, conforme critérios estabelecidos na Súmula 659 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A representação das vítimas pode ser tácita e resta caracterizada quando há comparecimento voluntário à autoridade policial e participação nos atos do processo.

A denúncia que descreve com clareza a conduta e os elementos do tipo penal, possibilitando a ampla defesa, não é inepta.

A embriaguez ao volante pode ser comprovada por prova testemunhal e confissão, sendo desnecessário exame técnico específico.

A palavra das vítimas, quando harmônica e corroborada por outros elementos, possui valor probatório suficiente para sustentar condenação.

A fixação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve considerar a gravidade da conduta, sendo legítima a fixação acima do mínimo legal.

No concurso formal, a fração de aumento deve ser progressiva conforme o número de delitos, sendo válida a aplicação da fração de 1/5 para três crimes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, caput e §1º, I e II; CTB, art. 306; CPP, arts. 41 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: Súm. 659/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800894-38.2023.8.14.0044

COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única da Comarca de Primavera/PA

APELANTE:
Jonas do Nascimento Ferreira

DEFENSORA:
Shirlene Ribeiro Rocha – OAB/PA 22.505

APELADO:
Ministério Público do Estado do Pará

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

REVISOR: Des. Pedro Pinheiro Sotero

RELATORA:
Desembargadora Eva do Amaral Coelho

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Jonas do Nascimento Ferreira
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, o qual o condenou à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, caput e §1º, incisos I e II, do Código Penal, e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Consta dos autos que, no dia 18 de novembro de 2023, por volta das 7h30min, o apelante, dirigindo veículo automotor em estado de embriaguez, atropelou intencionalmente 03 (três) pessoas — Niviane Gomes Saldanha, Valcicley Santiago dos Santos e Layane Caroline Nascimento dos Santos — ocasionando-lhes lesões corporais, sendo algumas de natureza grave, como registrado em laudos médicos e exames de corpo de delito.

A denúncia descreve que, após um desentendimento envolvendo uma das vítimas e uma terceira pessoa, o acusado teria retornado ao local em um veículo e lançado-o deliberadamente contra os presentes, atingindo as vítimas. Relatos das partes ofendidas e testemunhas indicam que o apelante conduzia o veículo em alta velocidade e de maneira imprudente, sob efeito de álcool, circunstâncias corroboradas por documentos e provas testemunhais constantes dos autos.

A sentença condenatória foi prolatada em 09 de abril de 2024.

Em suas razões recursais, a defesa postula a extinção da punibilidade por ausência de representação da vítima, argui a inépcia da denúncia quanto à comprovação da embriaguez, sustenta a insuficiência de provas para condenação, requer a redução da penalidade de suspensão do direito de dirigir ao mínimo legal e, por fim, pleiteia a aplicação da fração de 1/6 no reconhecimento do concurso formal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo não provimento do recurso, sustentando a legalidade da condenação e a correção da dosimetria fixada.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

I - DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – DAS QUESTÕES PRELIMINARES

II.1 – Da alegada extinção da punibilidade por ilegitimidade do Ministério Público e ausência de representação das vítimas

A defesa sustenta a nulidade do processo e consequente extinção da punibilidade, sob o argumento de que os crimes imputados ao apelante dependeriam de representação das vítimas e que não teria havido manifestação nesse sentido.

Entretanto, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

Verifico que todas os ofendidas compareceram voluntariamente à Delegacia de Polícia e prestaram declarações detalhadas acerca dos fatos, bem como foram ouvidas em juízo durante a instrução criminal. Além disso, os laudos de exame de corpo de delito e demais elementos juntados comprovam não apenas a materialidade, mas também a iniciativa inequívoca das vítimas em buscar a responsabilização criminal do apelante.

Conforme entendimento pacífico, a representação pode ser manifestada de forma expressa ou tácita, sendo suficiente que as vítimas procurem a autoridade policial e participem dos atos da persecução penal. É exatamente o que se verificou neste caso.

Assim, resta evidente que houve representação válida e inequívoca, não havendo que se falar em ilegitimidade do Ministério Público para propor a ação penal.

Dessa forma, rejeito a preliminar de extinção da punibilidade suscitada pela defesa.

II.2 – Da alegada inépcia da denúncia pela suposta falta de comprovação da embriaguez

A defesa também argui a inépcia da denúncia sob o fundamento de que não teria sido demonstrada a embriaguez do apelante à época dos fatos.

Tal tese igualmente não merece acolhida.

A denúncia descreveu com clareza e objetividade a conduta do acusado, individualizando os fatos e imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 129 do CP e art. 306 do CTB, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP. Além disso, foi recebida regularmente, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu, o que afasta qualquer alegação de inépcia, mormente após a superveniência de sentença condenatória.

Quanto à embriaguez, os autos contêm elementos suficientes a demonstrar que o apelante conduzia veículo automotor sob influência de álcool. Tanto as vítimas como a testemunha Andreza da Cruz Santos — que estava no veículo — foram firmes em relatar que o apelante havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Ademais, o próprio acusado, em seu depoimento prestado na fase policial, admitiu que havia ingerido bebidas alcoólicas naquela madrugada antes do atropelamento.

Segundo entendimento consolidado dos tribunais superiores, o crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato e prescinde da demonstração de dano concreto ou risco efetivo, bastando a comprovação de que o agente conduzia veículo sob influência de álcool ou substância análoga — o que, no caso dos autos, está fartamente evidenciado.

Portanto, não procede a alegação defensiva de inépcia da denúncia ou de ausência de provas da embriaguez.

II.3 – Da autoria e materialidade – Impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas

A defesa também pleiteia a absolvição do apelante, sob alegação de que não há prova suficiente quanto à autoria dos delitos, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

No entanto, o conjunto probatório constante dos autos não deixa margem para dúvidas quanto à ocorrência dos crimes e à responsabilidade penal do apelante.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio dos laudos de exame de corpo de delito referentes às três vítimas, os quais descrevem lesões compatíveis com os relatos prestados.

Já a autoria foi firmemente estabelecida pelos depoimentos judiciais de todas as vítimas, os quais foram claros, consistentes e convergentes quanto à dinâmica dos fatos, destacando a direção imprudente e embriagada do apelante, a qual culminou nos atropelamentos.

A ofendida
Niviane Gomes Saldanha
relatou que o veículo dirigido pelo acusado avançou deliberadamente em direção ao grupo, retornando posteriormente para atingir novamente as vítimas. O mesmo foi confirmado por
Valcicley Santiago
, que inclusive desmaiou em razão do impacto e foi arrastado pelo veículo. Por sua vez,
Layane Caroline
, embora tenha relatado não lembrar do impacto, descreveu as graves lesões sofridas, as quais exigiram procedimento cirúrgico.

Tais declarações, aliadas aos demais elementos constantes dos autos, são suficientemente robustas para sustentar a condenação.

Portanto, a tese absolutória não encontra respaldo probatório e deve ser rejeitada.

II.4 – Da suspensão do direito de dirigir e sua proporcionalidade

A defesa sustenta que a suspensão do direito de dirigir deveria observar o mínimo legal previsto no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Contudo, diante das circunstâncias do caso, a fixação da pena acessória em dois anos mostra-se proporcional e adequada.

O réu, em estado de embriaguez, atropelou 03 (três) pessoas, causando lesões graves em pelo menos uma delas. O contexto revela uma conduta de elevado grau de imprudência, o que justifica a adoção de pena acessória acima do mínimo legal, especialmente considerando que a pena privativa de liberdade também foi fixada acima do mínimo legal.

O quantum fixado pelo juízo de origem respeita o critério da proporcionalidade e atende à finalidade preventiva e punitiva da medida, não havendo que se falar em redução.

II.5 – Da fração de aumento aplicada pelo concurso formal

No tocante ao concurso formal, a defesa pleiteia a aplicação da fração mínima de 1/6.

Entretanto, diante da prática de 03 (três) crimes mediante uma única ação, a fração de 1/5 utilizada na sentença está em consonância com a
Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça
, que estabelece critérios progressivos de aumento conforme o número de infrações.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou excesso na fração adotada, que deve ser mantida.

III – Dispositivo

Posto isso, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter
íntegra a sentença condenatória
.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025